Tribunal: TCU
Processo: 022.935/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10899/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.935/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Silva Lucietto (XXX.770.068-XX); Carlos Manoel Gaya da Costa (XXX.912.328-XX); Cefas Vieira Lima (XXX.251.227-XX); Ednir dos Santos do Nascimento (XXX.063.952-XX); Edson Goncalves Moreira (XXX.820.477-XX); Fernando Romero Soares Rocha (XXX.438.494-XX); Maria Alice de Almeida Mendonca (XXX.598.854-XX); Regina Celia Costa dos Santos (XXX.571.223-XX); Reinaldo Emilio Storrer Junior (XXX.081.119-XX); Ricardo Dottori Gaspar (XXX.900.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.